Tribunal: TJMT
Processo: 1002590-23.2020.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002590-23.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANE REGINA DA SILVA FONTOURA - CPF: 009.536.751-90 (APELADO), ALESSON VALMOR SOUZA REINEHR - CPF: 027.562.831-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JANE REGINA DA SILVA FONTOURA - CPF: 009.536.751-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL – RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, §9º, DO CP), COM IMPLICAÇÕES NA LEI N. 11.340/2006 – IRRESIGNAÇÃO – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – LAUDO PERICIAL COMPROVANDO OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA
– AUTORIA INDUVIDOSA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunha direta, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados por outro meio de prova.

In casu
, é incabível a absolvição do réu com fundamento na ausência de provas, eis que o conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime descrito na exordial acusatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Alesson Valmor Souza Reinehr
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1002590-23.2020.8.11.0042, em que condenou pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), com implicações na Lei n. 11.340/2006, somando a pena em 03 (três) mês de detenção, em regime aberto (Id. 235157750)

Nas razões recursais, busca-se pela absolvição do apelante por insuficiência probatória, nos moldes do art. 386, inciso III e V, do CPP. (Id. 23515772)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo a sentença inalterada. (Id. 23157775)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, assim sintetizando: (Id. 243488653)

Apelação Criminal. Crime de Lesão Corporal capitulado no art. 129, §9, do Código Penal. Violência doméstica. Condenação. Irresignação defensiva. Requerida a absolvição por ausência de provas para condenação. Improcedência. Materialidade e autoria delitiva comprovadas. Destaque à palavra da vítima.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto por
Alesson Valmor Souza Reinehr
, contra os termos da sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n.º 1002590-23.2020.8.11.0042.

Narra a denúncia,
in verbis
:

“[...]O denunciado Alesson Valmor Souza e a vítima Jane Regina da Silva Fontoura (40 anos) conviveram por 13 anos, tiveram duas filhas e estavam separados há aproximadamente um ano antes dos fatos e judicialmente foi determinada guarda compartilhada.

No dia 06 de setembro de 2020 por volta das 20h00min., na residência da vítima localizada na Rua 405, n° 40, Quadra 124 no Bairro Tijucal, nesta capital, ambos discutiram pois ela não permitirá que ele e sua atual namorada levassem uma das filhas para o rio, mas ele a ignorou.

Em dado momento da discussão,
o denunciado empurrou a vítima fazendo-a cair no chão, e quando ela se levantou levou dois tapas no rosto, sofrendo as lesões corporais descritas no laudo pericial nº 1.1.02.2020.019018-01.

Assim agindo, incorreu o denunciado ALESSON VALMOR SOUZA REINEHR, no delito previsto no art. 129, § 9º do Código Penal, razão pela qual requeiro que seja citado, processado e ao final condenado, desde que comprovado o delito que lhe é imputado, observado o artigo 91 do Código Penal e artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal (fixação de indenização pelos danos causados à vítima). [...]” (Id. 235159227)

Após a instrução processual, o Magistrado de origem julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando o réu pelo crime de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP), nos seguintes termos:

“[...]
Trata-se de ação penal pública a qual pretende atribuir a
Alesson Valmor Souza Reinehr
a prática do crime previstos no artigo 129, § 9° do Código Penal, contra a vítima
Jane Regina da Silva Fontoura
, sua ex-companheira.

A
materialidade
delitiva encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência (ID 40386998, pág. 05/07), pelos depoimentos angariados em sede inquisitiva e sob o crivo contraditório, e, especialmente, pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito n. 1.1.02.2020.019018-01 (ID 41728734), que indica o seguinte:

“
IV - DESCRIÇÃO:
- Apresenta as seguintes lesões: -Equimose violácea em pálpebra inferior do olho direito.

-Rubor em hemiface esquerda. -Pequena queimadura circular em face anterior do terço médio da coxa direita.

-Escoriação com crostas hemáticas em joelho esquerdo.

V - COMENTÁRIOS:
As lesões foram causadas por instrumento contundente e agente físico (calor) por queimadura por cigarro e guardam nexo com o histórico narrado

VI - CONCLUSÃO:
Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Jane Regina Da Silva Fontoura apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e agente físico (calor).”

No tocante à
autoria
delitiva, verifica-se que na fase inquisitorial (ID. 40386998, pág. 16/17) a vítima relatou perante a Autoridade Policial que:

“(...)
Que a vitima afirma que o suspeito estava com uma de suas filhas para passar o final de semana, porém ela não queria que ele fosse em Rio com a menina muito menos com a mulher com quem o suspeito se relaciona, contudo o suspeito foi com sua atual mulher para o Rio com sua filha; Que a vitima começou a discutir com o suspeito a respeito do que ele fez, sabendo que ela não concordava com essa situação; Que a vitima afirma que durante a discussão o suspeito lhe empurrou, posteriormente ela levantou e eles começaram a discutir novamente até que o suspeito deu-lhe dois tapas no rosto;
(...)”.

Perante este Juízo (gravação audiovisual de ID. 66810086) a
vítima
confirmou a versão apresentada em sede policial, afirmando que foi agredida pelo réu. Veja:

“
(...)

Ministério Público: Eu quero entender assim o que exatamente aconteceu, a senhora está me dizendo que ele não era violento, por isso eu estou tentando esmiuçar o que realmente aconteceu aí, você percebe?

Vítima: Sim, ele me empurrou, aí eu levantei rápido e fui nele. Aí eu peguei o boné dele, instantâneo, assim peguei e joguei na poça d ́água, como o ele estava terminando com um cigarro na mão, ele meio que me empurrou de novo. Aí que o cigarro pegou. Aí que a mãe dele veio para separar, eu fiquei muito nervosa, aí começou o xingamento.

Ministério Público: Então ele lhe empurrou duas vezes?

Vítima: Sim, a primeira foi forte porque eu cai a outra ele só fez assim com o cigarro e foi em mim. (...)

Ministério Público: Mais quem iniciou a provocação foi ele?

Vítima: Foi ele. (...) ”

Portanto, as versões da
vítima
, na fase policial e em juízo, são coerentes e se coadunam com o laudo pericial supracitado. Com efeito, a vítima relata com detalhes como ocorreram os fatos e a versão apresentada traduz com detalhes as lesões sofridas e indicadas no laudo pericial.

Ainda em juízo foram ouvidos os informantes
Marilise de Souza e Nelson Merquiades da Silv
a, respectivamente genitora e padrasto do réu, que em nada acrescentaram sobre os fatos delituosos, vez que minimizaram a situação, afirmando que foi a vítima que iniciou as agressões.

Ao seu turno, na fase policial, o acusado apresentou a sua versão dos fatos.

Em juízo por sua vez, o acusado negou ter perpetrado as agressões contra a vítima, relatando que a vítima registrou a ocorrência em razão de ciúmes do seu novo relacionamento.

Seja como for, independentemente da versão de um ou de outro, tanto da vítima, quanto do acusado, o fato é que os ferimentos não teriam sucedido no corpo da vítima senão fosse em razão da conduta daquele.

Ademais, embora o acusado negue inteiramente a prática do delito, o conjunto probatório contido nos autos demonstra, sem dúvidas, a materialidade e autoria do delito em questão, capaz de ensejar a condenação do acusado.

Ressalta-se que nos crimes desta natureza, que envolvem situação de violência doméstica e familiar, as declarações da vítima constituem prova robusta quando coerentes e em consonância com o laudo pericial, como na espécie.

Este é o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA [ART.129, §9º DO CP C/C. A LEI Nº 11.340/2006] – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE – COMPROVAÇÃO – LAUDO PERICIAL QUE CONSTATA ESCORIAÇÕES NA REGIÃO CERVICAL, ABDOMINAL, NOS PÉS E LÁBIO INFERIOR – CONSTATAÇÃO – AUTORIA DELITIVA – PALAVRA DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES – VALOR PROBATÓRIO – ESPECIAL RELEVÂNCIA – SUFICIÊNCIA – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA – INADMISSIBILIDADE – INJUSTA AGRESSÃO NÃO COMPROVADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO CONFIGURADA – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA E RECONHECIMENTO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – RECORRENTE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS PARA SURSIS – VEDAÇÃO ART.77, I DO CP – CONDIÇÃO DE REINCIDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Palavra da vítima em ambas as fases em consonância com o laudo pericial que constata lesões. Considerando que o arcabouço probatório não coaduna com a tese de legítima defesa, em especial por não relatar a existência de injusta agressão, atual ou iminente por parte da vítima, inviável o pleito de absolvição com base na referida excludente de ilicitude.
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da execução da pena privativa de liberdade, tendo em vista a reincidência do réu em crime doloso, havendo vedação expressa nos artigos 44, inciso II, e 77, inciso I, ambos do Código Penal.
(TJMT - N.U 0005100-06.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AGRESSÃO EVIDENCIADA NO CONJUNTO DE PROVAS – DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS EM SINTONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO ANGARIADOS – MATERIALIDADE COMPROVADA PELO EXAME PERICIAL – AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Demonstradas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, a condenação deve ser mantida,
especialmente porque a palavra da vítima tem singular relevância nos crimes que envolvem violência doméstica. Sendo por laudo pericial atestada lesão corporal na vítima, há suficiente fundamento de materialidade para a configuração do crime no artigo 129, § 9º, do Código Penal
.
(TJMT - N.U 0018321-52.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RELATOR DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021).

Assim, após a análise das provas colhidas durante a instrução processual em relação aos crimes imputados na denúncia, verifica-se que a autoria delitiva e materialidade do crime de
lesão corporal
se apresentam incontestes e suficientemente consubstanciadas nas declarações da vítima na fase inquisitorial, corroboradas pelos seus relatos em Juízo.

Da indenização por danos morais:

No tocante ao previsto no artigo 91 do Código Penal c/c 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, incabível a fixação de indenização por danos morais, uma vez que no depoimento prestado a este juízo (ID. 66810086), a ofendida aduziu que não tem interesse neste pleito.

Dispositivo

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a denúncia para:
1
) condenar
ALESSON VALMOR SOUZA REINEHR,
CPF nº 027.562.831-00, RG nº 16486048 SSP/MT, brasileiro, solteiro, motorista, nascido em 02/04/1991 natural de Cuiabá/MT, filho de Cezar Renato Reinehr e Marilise de Souza, nas sanções do artigo 129, §9°, do Código Penal;
2)
Afastar a fixação de
quantum
indenizatório, previsto no artigo 91 do Código Penal c/c artigo 387, IV do Código de Processo Penal.

Da dosimetria da Pena do crime de Lesão Corporal:

A pena prevista para o crime de lesão corporal praticado no âmbito da violência doméstica é de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos, nos termos do artigo 129, §9º, do Código Penal.

Conforme dispõe o artigo 59 do Código Penal, passa-se a analisar individualmente as circunstâncias judiciais, dentro dos critérios de necessidade e suficiência para reprovação e prevenção do crime, a fim de fixar a pena-base do delito de lesão corporal.

Na primeira fase, tem-se que a
culpabilidade
do acusado não pode ser considerada em seu desfavor, uma vez que sua conduta não ostenta um
plus
de reprovabilidade.

Quanto aos
antecedentes
, observa-se que o réu é tecnicamente primário e não registra antecedentes criminais (ID 40562026).

A
personalidade
e
conduta social
do acusado não foram objeto de estudo nos autos.

O
motivo
do crime será avaliado como normal ao tipo penal. As
circunstâncias
e as
consequências
do delito não se afiguram desfavoráveis ao réu.

A
vítima
não contribuiu ao evento delituoso.

Inexistindo vetores negativos (art. 59 do Código Penal), fixa-se a pena-base em 03 (três) meses de detenção.

E, à míngua de circunstâncias agravantes e atenuantes, na segunda fase, bem como inexistindo causas de aumento ou diminuição da pena a terceira fase da dosagem da pena, considerando tais circunstâncias do delito de lesão corporal, encontro, então, a PENA DEFINITIVA
03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO pelo crime de lesão corporal
.

O regime de cumprimento de pena será o aberto, tendo em vista o disposto no artigo 33, § 2º, “c” do Código Penal.

Deixa-se de aplicar a hipótese do artigo 44 do Código Penal, uma vez que o delito fora praticado no âmbito da Lei 11.340/2006, conforme ADI 4424 e Súmula 588 do STJ. Isenta-se o acusado do pagamento de custas processuais. [...]” (Id. 235157750)

O apelante inconformado com a decisão, interpôs o presente recurso, em busca da sua absolvição, sob alegação de insuficiência probatória para manter sua condenação.

Razão não lhe assiste. Explico.

A
materialidade
e
autoria
delitiva restaram demonstradas através do auto de prisão em flagrante (id. 235159216), boletim de ocorrência, pedido de medida protetiva, laudo pericial n. 1.1.02.2020.019018-01, além das declarações da vítima, em ambas as fases.

A vítima Jane Regina da Silva Fontoura, em ambas as fases, afirmou ter sido agredida pelo réu no dia dos fatos, narrando que iniciaram uma discussão, pois não havia autorizado o acusado (genitor), levar sua filha menor ao rio na companhia da atual namorada, contrariando a sua orientação inicial.

Assim, relatou a ofendida que ao longo da discussão, o réu
empurrou a vítima ao chão e, ainda, teria encostado cigarro em sua perna, deixando lesão.

O
Laudo pericial n. 1.1.02.2020.019018-01
, se encontra em consonância com a narrativa da vítima, o qual atesta as lesões descrita na exordial acusatória. Vejamos:

IV- DESCRIÇÃO:

Apresenta as seguintes lesões: -Equimose violácea em pálpebra inferior do olho direito. -Rubor em hemiface esquerda. -Pequena queimadura circular em face anterior do terço médio da coxa direita.

-Escoriação com crostas hemáticas em joelho esquerdo.

V- COMENTÁRIOS:

As lesões foram causadas por instrumento contundente e agente físico (calor) por queimadura por cigarro e guardam nexo com o histórico narrado.

VI- CONCLUSÃO:

Diante dos achados do exame concluem os peritos que a pessoa que se apresentou com o nome de Jane Regina Da Silva Fontoura apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso e agente físico (calor).

Já o réu, sua negativa resta isolado nos autos, eis que a vítima é firme e coerente em seu depoimento em ambas as fases, além de se encontrar em sintonia com os demais meios de provas.

Assim, importante mencionar que a palavra da vítima, sabe-se que nos crimes praticados em ambiente doméstico ou familiar, normalmente cometidos às escusas, sem testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevância, por ser a principal, senão a única prova de que dispõe a acusação para demonstrar a responsabilidade do acusado. Desse modo, se o relato feito pela vítima é seguro, coerente e está em consonância com o laudo de exame pericial, deve, sem dúvida, prevalecer.

Nesse sentido:

“[...] Inviável falar-se em ausência de provas, tendo em vista que restaram comprovadas a materialidade e a autoria do crime através do depoimento da vítima, que tem especial valoração em casos de violência doméstica. As referidas provas são suficientes para embasar o decreto condenatório, estando à negativa do apelante isolado nos autos. O relato da vítima como meio probatório revela-se de especial importância, principalmente quando se mostra coerente e consistente, além de amparado pelo prontuário ambulatorial presente nos autos. O exame de corpo de delito não é imprescindível para a comprovação da materialidade delitiva, podendo sua ausência ser suprida por outros meios de prova’ (RHC n. 93.749/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 17/4/2018, DJe de 27/4/2018)” (N.U 1001149-73.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

“[...]Incabível a absolvição do réu, com fundamento na ausência de provas, porque pelo conjunto probatório produzido nos autos, encontram-se devidamente comprovadas a autoria e a materialidade dos crimes descritos na exordial acusatória, inclusive, por meio de laudo pericial. Nos crimes de violência doméstica e familiar deve ser sopesada em especial a palavra da vítima, ante a natureza do delito praticado, na maioria das vezes, na ausência de testemunhas, ainda mais quando os fatos se encontram corroborados pelas demais provas colacionadas aos autos. (N.U 0006544-47.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 23/05/2019)”

“[...] No ambiente doméstico, a palavra coerente da vítima corroborada por exame pericial mostra-se suficiente para a comprovação da violência contra a mulher (TJMT, AP nº 128857/2017; AP nº 29041/2018). [...](N.U 0001088-24.2019.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 08/05/2023)”

Vale registrar que, ao cuidarmos de provas, voltamos os nossos olhos para a busca da verdade, que, no processo penal, é denominada material, real ou substancial, justamente para fazer contraste com a verdade formal ou instrumental do processo civil. Como ensina Carrara, “
a certeza está em nós; a verdade está nos fatos
” (Programa Del curso de derecho criminar dictado em La real Universidad de Pisa, v. 2, p. 291).

Importa salientar, ainda, que o caso
sub judice
, está sob a regência da Lei Maria da Penha (Lei 11340/2006), que em seu preâmbulo e também o seu art. 1º, deixam expressos que ela se destina a “
coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher (...) e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar
”.

Segundo os ensinamentos da ilustre doutrinadora Maria Berenice Dias:

“(...) a lei 11.340/2006 – chamada Maria da Penha – que cria mecanismos para coibir e prevenira violência doméstica e familiar contra a mulher. Ninguém duvida que será difícil tirá-la do papel, transformá-la em uma lei efetiva. Para isso o intérprete precisa encharcar-se com o seu conteúdo e se deixar encantar com a forma atenta de como a vítima passou a ser protegida. Este é o único caminho para assegurar efetividade à nova legislação: minimizar os severos índices que a violência doméstica atingiu” (A lei Maria da Penha na Justiça. São Paulo, RT,2007, p.7).

Portanto, a tese absolutória aduzida pela defesa técnica não se mantém, uma vez que não se coaduna com as provas coligidas aos autos.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Alesson Valmor Souza Reinehr
, mantendo a r. sentença inalterada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024